Tribunal: TJDFT
Processo: 0003069-36.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE SUA ANÁLISE NA ORIGEM. CABIMENTO. VERBA ALIMENTAR. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM.

1. Cuida-se de recursos interpostos pelas alimentadas e pelo alimentante em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta pelas alimentadas, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para majorar o valor da pensão alimentícia, de 90% do salário mínimo, para o valor equivalente a 120% do salário mínimo vigente, sendo metade para cada menor. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de 50% das despesas das requerentes com a aquisição de material e uniforme escolares, todo início de ano letivo.

2. Não tendo o pleito de gratuidade de justiça, formulado pelo requerido/apelante, sido analisado na sentença, admite-se que esta Corte supra a omissão e passe à sua análise, com efeitos ex tunc.

3. No caso analisado, não se vislumbra elementos que possam evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo prevalecer a presunção que decorre da presunção de pobreza.

3. A capacidade do alimentante está comprovada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram que ele exerce a função de gerente na empresa de sua esposa, com sinais de possível sucessão empresarial, tendo em vista o encerramento de sua anterior atividade empresarial e início de outra empresa no mesmo ramo.

4. O nascimento de filho, por si só, não demonstra a redução de renda.

5. Deferida gratuidade de justiça ao réu. Conhecidos e desprovidos os recursos interpostos pela parte.